Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-62.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001760-62.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: EDNON DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ORA EMBARGANTE, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO VOTO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Aduzem os embargantes omissão
quanto a Lei Complementar nº 23/06 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia), bem como faz
distinguishing
em relação ao Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal.

2.Ocorre restou consignado no Acórdão apta fundamentação legal e jurisprudencial no tocante a obrigação do ente público a pagar honorários em favor da Defensoria Pública.

3.O acórdão embargado se fundamentou n
o RE 1140005 (Tema 1.002) em que a suprema corte dirimiu a controvérsia de cabimento dos honorários sucumbenciais no caso em tela.

4.Outrossim,
a solução da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a constitucionalidade de todas as normas estaduais e federais que tratassem em sentido diverso a matéria, considerando a ampliação para fixação de entendimento geral no país.

5.
Registra-se, por fim, que o Estado da Bahia funcionou como
amicus curiae

e, assim, teve a oportunidade de se defender e influenciar na decisão do tema. Dessa forma, descabido o
distinguishing
ou pensar em qualquer violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que a própria suprema corte entendeu por ampliar a questão debatida, resultando numa tese aplicável em todo o território nacional.

6
Ademais, tal entendimento
à respeito
está de acordo inclusive, com
Decisão do Ministro da Suprema corte, EDSON FACHIN, nos autos da Reclamação n° 69080 BA.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS MAS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001760-62.2022.8.05.0032
, em que figuram como embargantes
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE BRUMADO
, e, como embargada
Defensoria Pública do Estado da Bahia
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, pelos motivos constantes do voto relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA